Tribunal: TJDFT
Processo: 0732431-60.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. REAJUSTE ESCALONADO. TEMA 864 DO STF. TERCEIRA PARCELA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-JURÍDICA (GATA). LEI No 6.523/2020. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, relativos à condenação do Distrito Federal ao pagamento das diferenças salariais retroativas que não foram implementadas em seu contracheque, no período 01 de março de 2021 a 31 de março 2022, previstos na Lei 6.523/2020.

2. No Recurso Inominado, alega que a ação não tem relação com o Tema 864 do STF por se tratar de assuntos distintos. Citou precedentes: Acórdão no 1428999, Acórdão no 1430486, Acórdão 1623813, ARE 1332101/DF. Alegou direito subjetivo aos valores retroativos. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. A controvérsia em questão consiste em saber se a parte autora tem direito ao recebimento retroativo, sendo o período de 01/03/2021 a 31/03/2022, consistente na Lei 6.523/2020, que reescalonou o pagamento da última parcela da Gratificação de Atividade Técnico-Jurídica, em outras três, a serem pagas a partir de 01/04/2020, 01/10/2020 e 01/03/2021, ocorrendo a implementação da última parcela somente, em 01/04/2022.

4. O feito guarda relação com o Tema 864 do STF, mesmo contrariando o entendimento da parte autora. O art. 5o da Lei no 6.523/2020, dispõe que: “As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correm à conta das dotações orçamentárias do Distrito Federal”. Nesse sentido, não houve a demonstração de que no período de março/2021 a março/2022, havia dotação orçamentária para tal aplicação.

5. De acordo com o art. 169, § 1o, da CF, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração pelo Poder Público só pode ser feita se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. Neste sentido, a decisão do STF no julgamento do Recurso Extraordinário 905.357 Roraima, com repercussão geral (Tema 864): "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". A Lei de diretrizes orçamentárias, por sua vez, compreende as metas e prioridades da administração pública federal (art. 165, § 2o, da CF).

6. Ademais, a recorrente não logrou demonstrar que o caso em análise se distingue do paradigma que orientou a tese firmada pelo STF, que se baseia, essencialmente, na necessidade de previsão orçamentária para a implementação do reajuste. Portanto, a ausência de dotação orçamentária impossibilita a implantação do pagamento da diferença do reajuste escalonado retroativo a 01/04/2022, não possuindo a parte recorrente direito ao pagamento das diferenças salariais (período entre março/2021 e março/2022) relativa à última parcela do reajuste previsto na Lei no 6.934/2021. Neste sentido, o entendimento das turmas recursais. “(Acórdão 1657088, 07277444020228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/1/2023, publicado no PJe: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1660489, 07324368220228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do recorrido, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.